Tribunal: TJMT
Processo: 1013966-93.2022.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013966-93.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JRT-SGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 18.367.457/0001-02 (EMBARGADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), ELIZEU BARROSO LIMA NETO - CPF: 073.351.271-22 (EMBARGANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negara provimento ao seu apelo, no qual se alegava a ocorrência de omissão e obscuridade quanto a três pontos: (i) capitalização de juros; (
ii
) indeferimento de prova pericial; e (
iii
) retenção de valores a título de multa contratual e arras. A embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à capitalização de juros; (
ii
) apurar eventual omissão no indeferimento da prova pericial; e (
iii
) examinar se houve obscuridade ou omissão quanto à retenção de valores pagos a título de arras e multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta a existência de capitalização de juros nos valores discutidos, esclarecendo que a controvérsia trata de rescisão contratual por inadimplemento, e não de cobrança de valores com base em instrumentos financeiros, além de inexistir previsão contratual ou condenação nesse sentido.

A decisão colegiada considera desnecessária a realização de prova pericial técnica, diante da suficiência da prova documental nos autos, ressaltando que a controvérsia tem natureza documental e que os documentos apresentados comprovam a mora do embargante.

A retenção das arras e da multa contratual foi enfrentada expressamente, com fundamento na previsão contratual e no inadimplemento do embargante, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade, tampouco aplicação do CDC, diante da ausência de relação de consumo.

A pretensão recursal visa à rediscussão do mérito e à reforma do julgado, o que é incabível em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Conforme precedentes do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ou a explicitar prequestionamento legal ou constitucional quando já fundamenta adequadamente a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à correção de juízo de valor, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A ausência de análise expressa de todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a fundamentação do acórdão é suficiente e adequada ao deslinde da controvérsia.

A prova pericial pode ser indeferida pelo juiz quando considerada inútil ou meramente protelatória, nos termos do art. 370 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1013966-93.2022.8.11.0055
.

ELIZEU BARROSO LIMA NETO

X
JRT-SGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ELIZEU BARROSO LIMA NETO
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
negou provimento ao apelo por ele interposto
(ID
291895367
)
.

Irresignad
o
,
o

embargante alega

a ocorrência de omissão
e obscuridade
, com o que milita
m
pela reforma substancial do acórdão
(ID
294095886
).

A
embargad
a
apresent
ou

contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
295240382
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração têm como função precípua complementar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Pois bem.

No que tange à alegação de omissão quanto à capitalização de juros, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou o mérito da controvérsia sob o enfoque da inadimplência contratual prolongada do embargante e da regularidade da rescisão do contrato e da reintegração de posse. Em momento algum se verificou a incidência de juros capitalizados nos valores reconhecidos judicialmente, notadamente porque o pleito da parte autora não visava à cobrança de parcelas vencidas ou à execução de obrigação pecuniária com base em instrumento financeiro, mas sim à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por inadimplemento.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a capitalização de juros apenas se admite nos contratos em que haja previsão expressa, o que não é o caso dos autos. Tampouco houve fixação de encargos de mora cumulativos ou compostos na sentença ou no acórdão, não havendo que se falar em omissão sobre matéria que sequer foi objeto de condenação.

No tocante à alegada omissão quanto ao indeferimento da prova pericial, igualmente não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma suficiente, ao considerar desnecessária a realização de prova pericial técnica, diante da natureza essencialmente documental da controvérsia.

Com efeito, a
demanda versa sobre rescisão contratual por inadimplemento, circunstância plenamente comprovada nos autos por meio dos documentos juntados pelas partes
-
notadamente os contratos, aditivos de confissão de dívida, relatórios de inadimplência, notificações extrajudiciais e demais provas que demonstram de forma inequívoca a mora do embargante.

Destacou-se no acórdão que o embargante descumpri
u
as obrigações contratuais, inclusive os compromissos firmados nas confissões de dívida.

Nessas condições, a produção da prova pericial pretendida mostrou-se protelatória e irrelevante para o deslinde da causa, razão pela qual o indeferimento pelo juízo de origem foi mantido, em consonância com o disposto no art. 370 do CPC, segundo o qual o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à retenção de valores a título de multa contratual e arras.

O acórdão embargado analisou a matéria de maneira clara e fundamentada, ao reconhecer que o contrato celebrado entre as partes previa expressamente a perda do valor pago a título de arras em caso de inadimplemento
.

No caso concreto, ficou demonstrado que o embargante pagou apenas a entrada (a título de arras) e uma única parcela contratual, tornando-se inadimplente desde o início da execução do contrato. Houve, inclusive, duas confissões de dívida que também não foram adimplidas. Em razão disso,
é
leg
ítima
a retenção das arras pela vendedora, JRT-SGT Empreendimentos Imobiliários Ltda., afastando a possibilidade de restituição do valor, justamente por ter sido o embargante o causador da resolução do contrato.

Quanto à retenção de multa contratual, também se destacou que o percentual adotado encontra amparo nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes, não havendo demonstração de abusividade ou desproporcionalidade, especialmente diante do longo período de inadimplemento e da impossibilidade de comercialização do imóvel pela autora durante esse período.

Ademais, o acórdão ressaltou que o caso não envolve relação de consumo, motivo pelo qual não incide a limitação prevista no art. 53 do CDC, tampouco se aplica a jurisprudência protetiva do STJ voltada às relações consumeristas.

Portanto, os fundamentos adotados pelo colegiado encontram respaldo contratual e legal, não havendo qualquer omissão quanto à fundamentação ou à legalidade da retenção de valores a título de arras e multa, sendo indevida a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

Desse modo, inexiste omissão e
obscuridade
a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Por fim, não vislumbro caráter protelatório nos embargos a justificar a imposição de multa, pois o embargante exerceu regularmente seu direito recursal, ainda que seus argumentos não procedam.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025